Tribunal: TJBA
Processo: 8112644-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112644-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CASSIO MENDES PAZ, ERICA ARAUJO UDERMAN, CATARINA BEZERRA ALVES

APELADO: ERICA ARAUJO UDERMAN e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO UDERMAN, CASSIO MENDES PAZ, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÕES DISSOCIADAS DO OBJETO RECURSAL (ID (S) 94706511 E 4706512). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS PELA VIA ADEQUADA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inicialmente, deixa-se de conhecer das petições protocoladas sob os IDs 94706511 e 4706512, por não constituírem embargos de declaração, tampouco guardarem correlação com o acórdão embargado, configurando manifestações estranhas à via integrativa.

2. No mérito, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reelaboração da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

3. Nesse sentido, não há nenhum vício a ser sanado no acórdão. A embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade ativa da autora; contudo, tal matéria não foi devolvida ao Tribunal por meio da via adequada. Conforme dispõe o art. 1.009 do CPC, a apelação é o recurso próprio para impugnar a sentença em todos os seus capítulos. Não tendo a ré suscitado a preliminar de ilegitimidade em sua apelação, descabe pretender que a questão seja apreciada por meio de contrarrazões, memoriais ou, agora, embargos de declaração.

4. Também não existe omissão quanto à inversão do ônus da prova. As razões recursais não impugnaram a distribuição do encargo probatório, limitando-se a defender a legitimidade da negativa de cobertura e a inexistência de vício ou ato ilícito. Inexistindo devolução do tema, não há falar em omissão.

5. No mais, o acórdão apreciou integralmente todas as questões efetivamente levantadas na apelação, enfrentando preliminares e todos os fundamentos relativos ao vício do produto, responsabilidade objetiva, laudo unilateral, danos materiais e morais e consectários legais. Nada do que foi arguido no recurso deixou de ser analisado pelo colegiado.

6.
Dessa forma, o acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos e nas premissas jurídicas adotadas para o momento processual em que foi proferida. Bem assim, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

7
.

No mesmo sentido: “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3º REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

8
.

Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

9
.
Em derradeiro, os litigantes têm o direito de obter esclarecimento das decisões judiciais que são proferidas em seu desfavor, sem que seja imposta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

10. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112644-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. e outros e como embargada ERICA ARAUJO UDERMAN e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.